Tribunal: TJES
Processo: 0000453-02.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000453-02.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CELIO ABREU DA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000453-02.2020.8.08.0032

APELANTE: CELIO ABREU DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Celio de Abreu da Cunha
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 147 do CP
, condenando-o à pena de
2 meses e 23 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, sustenta a desnecessidade da aplicação da pena, requerendo assim, a incidência do
princípio da bagatela imprópria
.

S
em razão o apelante.

Ao que se extrai da peça vestibular, em 02/01/2020,
o apelante ameaçou de mal injusto grave Elza Abreu da Cunha, sua genitora.

Como narra o
parquet, o réu se encontrava alcoolizado e determinou que sua mãe fosse até a cozinha. Diante da recusa, o acusado ameaçou matar a vítima com uma faca, a qual acabara de amolar.

A despeito das razões recursais não invocarem a inexistência de provas, registro não haver dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
.

O pleito recursal, portanto, cinge-se na suposta
desnecessidade de aplicação da pena
. Pelo que consta do apelo, o recorrente se encontra em precário estado de saúde, estando acamado e inválido em razão de um acidente de moto.

Na visão da defesa, as referidas circunstâncias esvaziam a finalidade punitiva da conduta, tornando desnecessária a aplicação da pena.

Pois be. A despeito do que se sustenta, não vejo motivos para o acolhimento do pedido.

Para além da reprovabilidade atribuída ao crime de
ameaça
, a circunstâncias dos autos evidenciam maior relevo em face do contexto doméstico em que praticado
.
É por isso que “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que
não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher,
no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. (AgRg no REsp n. 1.743.996/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

No caso, a despeito da ausência de lesão corporal provocada na vítima, não se pode olvidar
o grau de reprovabilidade das ameaças perpetradas pelo agente
, considerando a ação do agente perpetrada contra a própria genitora, após a ingestão de bebida alcoólica, o que impede a incidência do princípio da insignificância.

Para além disso, as circunstâncias de saúde do agente, enquanto não definidas no âmbito clínico - com a respectiva incidência dos efeitos jurídicos - não possuem o condão de proporcionar tratamento penal benéfico ao agente, seja pelo prisma da capacidade ou da valoração da tipicidade (princípio da bagatela imprópria).

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pela prova oral produzida.

2.
Não se admite a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.